Tribunal: CARF
Processo: 10830.726039/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726039/2016-15
ACÓRDÃO
2402-012.801 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SAPORE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatada existência de contradição na decisão embargada, acolhem-se
os embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, para sanear a contradição neles
apontado, nos termos do voto do presente acórdão.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.801 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726039/2016-15
2
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte em face do
Acórdão de Embargos n. 2402-012.471 (p. 724), de 07 de fevereiro de 2024, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para
que seja sanado o vício apontado.
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou
o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite
de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda
instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
Conforme Despacho de Admissibilidade de p. 746, referidos Embargos foram
admitidos nos seguintes termos:
- Do erro alegado
A embargante expõe suas razões recursais nos seguintes termos:
Em suma, o V. Acórdão no 2402-012.471, ora embargado, fora prolatado para
que, uma vez acolhidos os declaratórios opostos pelo próprio Conselheiro
Relator, fosse sanada a omissão em que incorrera o V. Acórdão 2402-012.318
ao não se pronunciar acerca do Recurso de Ofício apresentado em face da
decisão de 1a instância (Acórdão DRJ 03-73.884).
Muito acertadamente, a decisão ora embargada entendeu pelo não
conhecimento do Recurso do Ofício, porquanto o valor exonerado (R$
4.355.610,26, referente à multa de ofício indevidamente lavrada) não atingiu o
limite de alçada de R$ 15.000.000,00, constante da Portaria MF 2/2023.
Sucede que, adiante, no parágrafo que antecede a conclusão, a decisão
embargada assevera, contradizendo seus próprios termos:
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa
R$ 2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser
conhecido. <sem destaques no original>
Diante do exposto, a EMBARGANTE requer que os presentes Embargos de
Declaração sejam CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, a fim
de que seja sanada a contradição declinada, considerando-se que o valor
exonerado na 1a instância não atingiu o limite de alçada de R$ 15.000.000,00,
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.801 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726039/2016-15
3
constante da Portaria MF 2/2023 e aplicável ao caso em tela por força da
Súmula CARF no 103.
(grifos da embargante)
No presente caso, a identificação do lapso manifesto fica evidenciada, vez que,
conforme se verifica do voto condutor do acórdão, a decisão foi no sentido de que
o valor exonerado não ultrapassa o limite de R$ 15.000.000,00 previsto na
Portaria MF 2/2023 c/c com o disposto na Súmula CARF no 103.
Reconhecida a mácula, os embargos merecem admissão para que o vício
apontado seja apreciado e sanado pela Turma Julgadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de embargos de
declaração opostos pela Contribuinte em face da constatação da existência de contradição no
Acórdão no 2402-012.471, qual seja: a referência, no último parágrafo antes da conclusão do voto
condutor do referido acórdão, ao valor de R$ 2.500.000,00, quando o correto seria o montante de
R$ 15.000.000,00.
De fato, quando do julgamento do processo em questão na sessão de julgamento
realizada em 07/02/2024, conforme sinalizado pela Embargante e destacado no Despacho de
Admissibilidade (p. 746), tem-se que, muito acertadamente, a decisão ora embargada entendeu pelo
não conhecimento do Recurso do Ofício, porquanto o valor exonerado (R$ 4.355.610,26, referente à multa
de ofício indevidamente lavrada) não atingiu o limite de alçada de R$ 15.000.000,00, constante da Portaria
MF 2/2023. Sucede que, adiante, no parágrafo que antecede a conclusão, a decisão embargada assevera,
contradizendo seus próprios termos:
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa R$
2.500.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
<sem destaques no original>
A contradição apontada pela Embargante se trata, à toda evidência, de lapso
manifesto, vez que, conforme se verifica do voto condutor do acórdão, a decisão foi no sentido de
que o valor exonerado não ultrapassa o limite de R$ 15.000.000,00 previsto na Portaria MF 2/2023
c/c com o disposto na Súmula CARF no 103.
Neste espeque, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração em análise,
sem efeitos infringentes, para, saneando-se o vício de contradição neles apontado, manter o não
conhecimento do recurso de ofício, considerando-se que o valor exonerado na 1a instância não
atingiu o limite de alçada de R$ 15.000.000,00, constante da Portaria MF 2/2023 e aplicável ao
caso em tela por força da Súmula CARF no 103.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.801 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726039/2016-15
4
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido acolher os embargos de declaração sem efeitos
infringentes, saneando-se o vício de contradição neles apontado, nos termos do voto do presente
acórdão.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 753
DF CARF MF
Original